Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. PACIENTE COM SUSPEITA DE NEOPLASIA MALIGNA. PRAZO PREVISTO NO ART. 2o, §3o, DA LEI 12.732/2012 JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, no qual o agravante pretende a obter provimento judicial que determine ao Distrito Federal que lhe ofereça consulta em urologia geral, no prazo máximo de 05(cinco) dias.
2. A antecipação da tutela recursal foi deferida. As contrarrazões foram apresentadas no id 73584578, nas quais o Distrito Federal defende a rejeição do recurso. O Ministério Público oficiou favoravelmente à pretensão do agravante, conforme manifestação de id 74106072.
3. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. O Agravante informa que é idoso, atualmente com 76 anos, e está com suspeita de neoplasia maligna da próstata. Contudo, para a definição do diagnóstico, mostra-se necessária a realização da consulta em urologia geral para avaliação e planejamento terapêutico.
5. Ele informa que foi inserido no Sistema de Regulação - SISREG III da Secretaria de Saúde do Distrito Federal - no dia 17/03/2025, sob a classificação de risco amarelo – urgência, mas não há uma previsão para a realização da consulta, sendo que a demora pode acarretar graves complicações e danos irreversíveis a sua saúde, pois a partir da realização da consulta é que será possível definir diagnóstico e iniciar o tratamento do qual necessita.
6. Nos termos da decisão de Id 73480723 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a consulta médica na especialidade urologia geral, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, com amplo alcance, de modo a garantir a saúde do cidadão.
8. Por seu lado, nos termos do artigo 2o, §3o da Lei 12.732/2012, nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a neoplasia maligna, está garantida junto ao SUS - Sistema Único de Saúde - a realização dos exames necessários à elucidação, no prazo máximo de 30(trinta) dias, mediante fundamentação adequada do médico assistente, o que se deu no caso em apreço, conforme relatório médico de id 238149597 dos autos de origem.
9. O cerne da questão objeto de julgamento diz respeito ao fato de que o agravante é pessoa idosa, contando 76 anos, com suspeita de neoplasia maligna da próstata, CID C-61, inserido no SISREG III desde o dia 17/03/2025 para a consulta em urologia, já extrapolado o prazo de 30 dias previsto na no artigo 2o, §3o da Lei 12.732/2012, para a realização dos exames necessários para a definição do diagnóstico, pois é a partir da consulta pretendida que serão definidos quais os exames serão realizados. Tratando-se de doença grave, com progressão rápida, motivo da garantia legal de imediato tratamento, cabe ao Distrito Federal oferecer a consulta e o tratamento adequado, necessários para conter o avanço da doença imediatamente.
10. De acordo com as informações que constam dos autos, a situação fática é a mesma, pois apesar da notícia de que a consulta pretendida foi marcada para o dia 31/07/2025, não se pode concluir que tenha sido efetivamente realizada. Igualmente, inexistem elementos nos autos que permitam concluir que o quadro de saúde do agravante se modificou desde o deferimento da antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual mantenho o mesmo entendimento já externado.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a decisão que antecipou a tutela recursal e determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização da CONSULTA EM UROLOGIA GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do Poder Público.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.